Tribunal: TCU
Processo: 023.173/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização para verificar a regularidade das contratações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal com empresa especificada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para a realização de fiscalização para verificar a regularidade das contratações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a empresa Cognyte Brasil S.A. (CNPJ 01.207.219/0001-29) desde 2018; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. determinar, com fundamento no art. 1o, inciso II, c/c art. 240 do Regimento Interno do TCU c/c art. 3o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, à unidade de auditoria especializada em tecnologia da informação que, se necessário, com apoio da unidade de auditoria especializada em governança, realize inspeção na Polícia Rodoviária Federal para apurar como tem se dado o efetivo uso da ferramenta objeto do Contrato 35/2021 pela PRF desde sua assinatura, avaliando eventuais riscos de desvio de finalidade em sua utilização, bem como análise sobre a suficiência dos controles internos e de segurança da informação atualmente empregados na mitigação desses riscos; 9.2. prorrogar, por cento e oitenta dias, o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional a partir da data desta deliberação; 9.3. comunicar à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro a prolação deste Acórdão, em cumprimento ao art. 15, § 3o, da Resolução TCU 215/2008; 9.4. restituir o processo à AudTI para as providências a seu cargo, mantendo-o aberto até o atendimento integral do pedido da SCN, nos termos do art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008.